Tribunal: TJSP
Processo: 1074935-63.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE – CÁLCULO SOBRE A TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS – INADMISSIBILIDADE – LEGISLAÇÃO ESTADUAL DE REGÊNCIA DERROGADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 19/98 – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO OFICIAL PROVIDO.